Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROVA INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão por não haver prova inequívoca da localização do veículo. 1.1. O recorrente pede o afastamento da decisão que determinou a comprovação da localização do veículo.
2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. 2.1. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação.
3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, fica comprometido o próprio prosseguimento do feito, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Jurisprudência: “(...)Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. (...)” (07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018).
5. Decisão reformada para afastar a determinação de comprovação da localização do veículo.
6. Recurso provido.